Tribunal: TJDFT
Processo: 0710977-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. MARKET PLACE (MERCADOLIVRE). COMPRA NÃO RECONHECIDA. DANO MATERIAL DEVIDO. DEVER DE RESTITUIR NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo segundo requerido (EBAZAR.COM.BR. LTDA – ME) em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência da compra realizada em 10/04/2023 no valor de R$ 244,65 e o condenou a restituir à autora o valor de R$ 489,30, já computada a dobra legal. Em suas razões recursais, defende a ausência de falha na prestação dos serviços, culpa exclusiva de terceiro, sustentando que a compra que a recorrida afirma desconhecer teria sido realizada por ela ou por quem detinha seu cartão e as informações de segurança de seu cartão de crédito. Afirma que pela ausência de cobrança indevida em desfavor da parte autora, ou pela evidente ausência de má-fé não há de se falar em devolução simples, tampouco em repetição do indébito. Pede a concessão do duplo efeito ao recurso e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 55780877). Preparo regular (ID 55780878). Contrarrazões não apresentadas (ID 55780882).
3. Efeito suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, visto que a parte requerida é fornecedora de serviços, angariando lucro com sua atividade, cujo destinatário final é o requerente (arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
5. Preceitua o CDC que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14). O intermediador ou gestor do site de compras, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 14, caput, e art. 25, § 1o, do CDC.
6. O Mercado Livre é empresa com atuação no “e-commerce” que utiliza a plataforma do site para oferecer ambiente eletrônico de compra e venda, funcionando como intermediador e "vitrine" dos produtos anunciados pelos vendedores, e que possui regras específicas sobre a conduta de seus usuários.
7. No caso concreto, caberia ao recorrente a comprovação de que não houve falha na prestação do serviço, ou seja, a demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), já que seria impossível ao consumidor produzir prova negativa de seu direito no sentido de que jamais teria realizado as transações indicadas. Com efeito, embora o recorrente afirme que teria sido a autora a responsável pela compra contestada, sequer comprova que o produto foi remetido para o endereço da consumidora. Ressalta-se ainda que no “print” de tela anexado pela requerida no ID 55780300 – pág.12 consta nome diverso da autora (SANDRA DA SILVA GOMES), fato que corrobora as alegações contidas na inicial (compra realizada mediante fraude).
8. Dessa forma, a consumidora faz jus à devolução dos valores despendidos com a compra realizada por terceiros, cumprindo ao requerido ressarcir seu prejuízo material.
9. No entanto, a restituição do valor deve ocorrer na forma simples, pois para que haja a devolução em dobro, há que se constatar que a cobrança realizada tenha sido indevida, que haja o efetivo pagamento pelo consumidor e também a ausência de engano justificável (art. 42 do CDC).
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar a devolução na forma simples. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.